Tribunal: TJBA
Processo: 8006358-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8006358-53.2025.8.05.0000 AGRAVO INTERNO Nº 8006358-53.2025.8.05.0000 AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Advogado(s): JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB:SP273843-A) AGRAVADO: NATHALIA BACELLAR SANCHES e OUTROS (8) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. DESPACHO QUE POSTERGA ANÁLISE DO PEDIDO DE URGÊNCIA. DECISÃO PASSÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS DA LIMINAR NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão interlocutória que deixou de conhecer Recurso Instrumental, por entender que o despacho que postergou a análise de pedido de tutela de urgência, para após a formação do contraditório, não se enquadraria nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. A Agravante pretende a concessão de medida inibitória, para impedir que os Demandados emitam recibos e prestem atendimentos a beneficiários de plano de saúde, sob alegação de supostas fraudes em reembolsos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO (i) definir se o despacho que posterga a análise de pedido de tutela provisória é passível de Agravo de Instrumento; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR O despacho que posterga a análise do pedido de tutela provisória de urgência possui conteúdo decisório, por implicar juízo implícito, quanto à ausência de urgência, razão pela qual é passível de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. A jurisprudência reconhece que tal despacho se equipara ao indeferimento da tutela provisória, por configurar, ainda que de modo implícito, uma negativa quanto ao periculum in mora. A concessão de medida que restringe o exercício profissional exige demonstração inequívoca da prática de atos ilícitos, o que não se verifica no caso concreto, dada a ausência de provas periciais, relatórios técnicos formalizados ou procedimento administrativo prévio. As provas colacionadas pela Insurgente baseiam-se em presunções unilaterais, sem contraditório ou individualização das condutas atribuídas aos Agravados. A restrição à atuação de profissionais, sem processo administrativo ou judicial concluso, configura medida excepcionalíssima, não justificada pela prova apresentada. Ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC – fumus boni iuris e periculum in mora – não se admite a antecipação dos efeitos da tutela. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I, e 300; CF/1988, art. 5º, XIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI nº 0039076-31.2020.8.19.0000, Rel. Des. Marianna Fux, 25ª Câmara Cível, j. 29.10.2020, publ. 03.09.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8006358-53.2025.8.05.0000, tendo como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, sendo Agravados NATHÁLIA BACELLAR SANCHES e OUTROS (8). Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INSTRUMENTAL, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.